Tribunal: TJSP
Processo: 0003712-54.2013.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Dano Ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública julgada parcialmente procedente – Pedido ministerial de procedência total da ação, mediante acolhimento do pedido de tombamento da área objeto do litígio – Embora o tombamento esteja sujeito a controle judicial no tocante à legalidade do processo correspondente, a iniciativa do emprego desse instituto jurídico para a

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública julgada parcialmente procedente – Pedido ministerial de procedência total da ação, mediante acolhimento do pedido de tombamento da área objeto do litígio – Embora o tombamento esteja sujeito a controle judicial no tocante à legalidade do processo correspondente, a iniciativa do emprego desse instituto jurídico para a proteção de determinado bem de valor cultural, histórico, artístico, paisagístico e estético se materializa por meio de ato administrativo discricionário, não atacável no que respeita aos critérios de conveniência e oportunidade que informam a sua prática. Recurso desprovido.